Tribunal: TJMT
Processo: 1018018-94.2022.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDEREZ LEITE CAVALCANTE - CPF: 019.684.491-67 (RECORRENTE), VALDIRENE JESUS DE SOUZA - CPF: 627.857.021-15 (ADVOGADO), IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS FLORIANO PEIXOTO LTDA. - CNPJ: 02.719.825/0001-96 (RECORRIDO), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRIDO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1018018-94.2022.8.11.0003

Data do

Julgamento:

10.07.2023

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:

VALDEREZ LEITE CAVALCANTE

Recorrida:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TRANCAMENTO. REMATRÍCULA. COBRANÇA DE MENSALIDADES QUE NÃO FORAM QUITADAS EM SUA TOTALIDADE. COBRANÇA DEVIDA.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada pela Recorrente
VALDEREZ LEITE CAVALCANTE

em face de Unic Educacional LTDA, em razão da negativação indevida oriunda da prestação de serviços educacionais após transferência do curso para outra cidade (da unidade de Rondonópolis para Cuiabá), o que ensejou a negativação de seus dados junto aos órgãos de proteção ao crédito.

2.

Alega a Requerente a inexistência de justa causa para a cobrança de valores levados a registros nos órgãos de proteção ao crédito. Informa que ingressou no curso de Pedagogia junto a IES; que solicitou trancamento do curso e, após transferência de uma faculdade para outra, começou a receber cobranças por parte da Ré. Alega que
“nunca foi dito, explicado ou mencionado à parte autora que haveria cobranças extras pela transferência de uma unidade de ensino para outra”.

3.

Contestado o feito, s
obreveio s
entença que julgou improcedente os pedidos iniciais.

4.

Comprovado nos autos que a parte autora não adimpliu com as mensalidades em sua totalidade, conforme previsão contratual, na modalidade de Parcelamento Especial Privado, ofertado pela IES, em que o aluno paga as mensalidades no percentual de 50% e os 50% restantes são financiados para pagamento ao final do curso, de forma progressiva, a cobrança é devida.

5.

O
conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

6.

Oportuno ainda dizer que a simples alegação de que não foi explicado à parte requerente sobre os encargos cobrados/devidos a título de trancamento/transferência do curso não tem o condão de afastar o dever de adimplemento da cobrança efetuada pela IES, assim como previsto no contrato formulado entre as partes.

7.

Destarte, não tendo a aluna se desincumbido de seu ônus probatório, a Recorrida agiu no exercício regular de direito ao cobrar o valor referente às mensalidades que não foram pagas em sua totalidade, uma vez que a requerente assinou contrato de prestação de serviços educacionais, tendo dado aceite ao programa de parcelamento privado estudantil.

8.

Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

9.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10.

Condeno a Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023